Tribunal: TJSP
Processo: 1083142-75.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório – Direitos da personalidade – Utilização indevida do nome do autor na descrição de vídeo publicado na plataforma YouTube – Descumprimento de ordem judicial para retificar ou retirar o nome do autor – Sentença que confirma a tutela provisória e condena a ré ao pagamento de indenização por danos morais e multa diária – Inconformismo da ré – Ordem

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório – Direitos da personalidade – Utilização indevida do nome do autor na descrição de vídeo publicado na plataforma YouTube – Descumprimento de ordem judicial para retificar ou retirar o nome do autor – Sentença que confirma a tutela provisória e condena a ré ao pagamento de indenização por danos morais e multa diária – Inconformismo da ré – Ordem judicial específica – Informação inequívoca em relação ao conteúdo apontado como infringente - Suposta incapacidade de editar ou suprimir texto de conteúdo que hospeda não justifica o fato do nome do autor ter ficado disponível e inalterado após ordem judicial para retirá-lo – Danos morais caracterizados – Multa diária devida - Proporcionalidade e razoabilidade – Parcial provimento do recurso apenas para delimitar melhor a obrigação